Tribunal: STF
Processo: Rcl 72065
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALOR. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM NORMA ESPECÍFICA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Soltec Engenharia Ltda., em 24.9.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Processo n. 0001368-62.2016.8.07.0018, pelo qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal e equivocadamente aplicada a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097, Tema 1.084:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. IPTU. LANÇAMENTO. PLANTA DE VALOR VENAL. LEI DISTRITAL. IMÓVEL NÃO CONTEMPLADO COBRANÇA DE IPTU REGRAMENTE. INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. LEIS DISTRITAIS 5.389/2014 E 5.514/2015. DECRETO 28.445/2007. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. 1. Não há que se falar em inépcia da inicial quando se constata que a parte autora apresentou corretamente os fatos e fundamentos jurídicos do direito vindicado. É despicienda a declinação, pelo autor, do fundamento legal que considera aplicável ao caso concreto, em vista dos princípios do iura novit curia (‘O juiz conhece o direito’) e da mihi facti dabo tibi ius (‘Dá-me os fatos que te darei o direito’). 2. O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, a teor do artigo 32 do Código Tributário Nacional. E, nos termos do artigo 33 do CTN, ‘a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel’. 3. Em se tratando de imóvel novo, que jamais sofreu aincidência de IPTU, a instituição do tributo, assim como os respectivos critérios definidores da base de cálculo e do valor venal, dependem de lei em sentido formal, uma vez que, de acordo com o art. 97, I a VI, do CTN, é reservado exclusivamente à lei estabelecer: constituição de tributos; fixação de alíquota e de base de cálculo; definição do fato gerador da obrigação principal e do sujeito passivo. 4. Quanto ao IPTU incidente sobre imóveis do Distrito Federal, a legislação de regência da matéria estabelece que o valor venal e a base de cálculo podem ser definidos de duas maneiras: 1) por meio da publicação de uma planta genérica, denominada Pauta de Valores Venais, em que são discriminados, de forma prévia e objetiva, o zoneamento urbano sobre o qual recai o IPTU, assim como os valores e metragens das projeções existentes nas regiões administrativas; 2) para os itens que não constarem das pautas de valores, o cálculo se dá por meio do exame dos valores cadastrados pelo contribuinte junto à Secretaria de Fazenda do DF. Inteligência das Leis Distritais 5.389/2014 e 5.514/2015. 5. Restando demonstrado que a construtora é proprietária do imóvel especificado na inicial, sendo, portanto, contribuinte do IPTU, e que foi efetuada a inscrição do bem no Cadastro Imobiliário Fiscal, de forma que as definições da base de cálculo do tributo e do valor venal do imóvel ocorreram segundo os critérios legais, assim como de acordo com o procedimento previsto no Decreto n. 28.445/2007, inexiste qualquer nulidade na cobrança do IPTU realizada por meio de regular notificação expedida ao contribuinte. 6. Quando o pedido aduzido na inicial é julgado improcedente, inexiste condenação, tampouco proveito econômico, donde se conclui que os honorários devem ser arbitrados segundo o valor atualizado da causa. 7. Nos termos do artigo 85, §5º, do CPC, quando o valor da causa for superior ao montante previsto no inciso I do § 3º (até 200 salários mínimos), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial (entre 10 e 20%) e, naquilo que aexceder, ou seja, acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos, a faixa subsequente prevista no inciso II do § 3º (8 a 10%), e assim sucessivamente. 8. Remessa oficial conhecida e provida. Apelação prejudicada” (fls. 239-241, doc. 5).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados (fls. 286-302, doc. 5), recursos especial e extraordinário, inadmitidos (fls. 20-23, doc. 6), pelo que houve a interposição de agravo. O processo foi sobrestado para aguardar-se o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097, representativo do Tema 1.084 da repercussão geral (fls. 112-113, doc. 6).



    Em 24.9.2024, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de o acórdão recorrido estar em consonância com a tese fixada no julgamento do Tema 1.084 (fls. 129-130, doc. 6).



    Foi negado provimento ao agravo interno interposto contra essa decisão, nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.084). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘B’, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.245.097/PR, paradigma do Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor. II – Agravo interno não provido” (fl. 118, doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (fls. 174-183, doc. 8).



    2. A reclamante alega que o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios teria conferido má aplicação ao decidido no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097, Tema 1.084 da repercussão geral.



    Afirma que, ao negar seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios teria se limitado a transcrever as ementas da apelação e do precedente de repercussão geral, sem realizar “o cotejo e a efetiva aplicação do leading case ao contexto fático-jurídico do Distrito Federal, configurando teratologia” (fl. 4, doc. 1).



    Argumenta que, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra essa decisão, o Conselho da Magistratura daquele Tribunal teria contrariado “de forma teratológica a autoridade da decisão do leading case. Isso porque afirmou que a decisão recorrida estaria em consonância com o leading case sem enquadrar a tese de repercussão geral ao contexto normativo do Distrito Federal, que é amplamente distinto do contexto do Município de Londrina” (fl. 5, doc. 1).



    Ressalta que, “ao contrário do que se observa na legislação do Município de Londrina, confrontada pelo leading case com a Constituição Federal, a legislação do Distrito Federal (vide quadro comparativo anexo à petição inicial) e as confissões que ele fez nos autos revelam particularidades que impedem a simples aplicação irrefletida da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) (...). [E]nquanto em Londrina houve avaliação individual, 
o Distrito Federal confessa ter avaliado os imóveis por técnica 
matemático-estatística de avaliação em massa. Enquanto os critérios de avaliação individual de Londrina estão previstos no Código Tributário Municipal (lei), o Distrito Federal confessa ter usado os critérios de avaliação previstos no art. 13, I, II e § 2º, do Decreto Distrital 28.445/2007” (fls. 7-8, doc. 1).



    Salienta que, ”se é certa a possibilidade em abstrato de se efetuar a apuração individualizada do valor de imóveis novos não previstos na Planta Genérica de Valores para fins de lançamento do IPTU, é ainda mais certo que o STF qualificou tal hipótese como excepcional e a restringiu para os casos em que o imóvel seja novo, a avaliação seja individual, os critérios de avaliação e a delegação ao executivo estejam previstos em lei e seja obedecido o contraditório, tudo da linha do que decidido no ARE nº 1.245.097/PR. O que fez o acórdão reclamado foi meramente aplicar a conclusão do Tema 1084/STF ao IPTU do DF sem de fato apontar semelhanças ou afastar as gritantes diferenças entre o contexto fático-jurídico do Distrito Federal e aquele do Município de Londrina (leading case)” (fl. 9, doc. 1).



    Acrescenta que o “acórdão reclamado usurpou a competência do e. STF ao deixar de remeter a essa Corte o agravo em recurso extraordinário para que a Suprema Corte analisasse as violações à Constituição apontadas no recurso extraordinário que não foram objeto de decisão nos autos do leading case (inconstitucionalidade das normas do DF em face do art. 150, I, e art. 165, § 8, ambos da CF e do art. 25, I, do ADCT)” (fl. 9, doc. 1).



    Afirma afronta “da autoridade da decisão dessa e. Corte: enquanto o Tema 1084/STF exige avaliação individual e destaca expressamente que avaliação em massa se submete à reserva de lei, o acórdão reclamado faz vistas grossas à confissão do Distrito Federal e não sana omissão mesmo após os embargos de declaração, pois sabe muito bem que o enfrentamento desse ponto só pode resultar na inconstitucionalidade do lançamento e na incompatibilidade do caso com o Tema 1084/STF” (fl. 12, doc. 1).



    Realça que “o Tema 1084/STF determinou que os critérios de avaliação técnica e individual do imóvel novo não previsto na planta de valores devem estar previstos em lei, mas o acórdão local permitiu que a avaliação realizada pelo Distrito Federal partisse de critérios previstos em norma infralegal (art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007), mediante delegação feita por lei de diretriz orçamentária” (fl. 13, doc. 1).



    Acentua que “o acórdão reclamado afronta o leading case do Tema 1.084/STF ao permitir que os critérios de avaliação em massa registrados no 
art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, cuja observância é obrigatória para administração (art. 3º do CTN), sejam utilizados para avaliação de imóvel novo não previsto na planta de valores do ente distrital” (fl. 15, doc. 1).



    Enfatiza que “somente seria possível excepcionar a previsão do imóvel na planta de valores em 2014, uma vez que criado em 2013. Contudo, o acórdão reclamado permitiu o lançamento de IPTU sem previsão na planta de valores também para os anos de 2015 e 2016 (dois e três anos após a criação do imóvel) sem sequer tecer qualquer consideração sobre o requisito ‘imóvel novo’ imposto pelo leading case” (fls. 16-17, doc. 1).



    Noticia não ter sido assegurado ao contribuinte o contraditório sobre o valor da avaliação do imóvel e que “o mero envio de documento de arrecadação do IPTU ao contribuinte é suficiente para cumprir a exigência do contraditório exigido pelo leading case”(fl. 18, doc. 1).



    Pondera que a autoridade reclamada “não tem competência para negar seguimento aos capítulos dos recursos extraordinário e especial que apontam violação a dispositivos não apreciados no leading case, que decidiu o precedente sob o enfoque o princípio da legalidade tributária, mas não decidiu sobre a violação da isonomia e do princípio da anterioridade” (fl. 24, doc. 1). 



    Pede a procedência da reclamação, para “cassar o acórdão reclamado e aplicar o Tema 1084/STF ao caso para declarar a inconstitucionalidade dos IPTUs cobrados da reclamante nos anos de 2014, 2015 e 2016; b) Caso assim não entenda, reconhecer a violação da autoridade do precedente para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos à Turma Cível que julgou o recurso de apelação para adequação do entendimento do Tribunal local ao acórdão paradigma; e c) Por fim, se não acatados pedidos anteriores, reconhecer a usurpação da competência dessa e. Suprema Corte, cassar o acórdão reclamado e avocar a competência para julgamento do agravo em recurso extraordinário, na forma da fundamentação acima” (fl. 25, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário no qual se discute a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na pauta venal de valor, para fixação da base de cálculo para cobrança de IPTU de imóvel da reclamante, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097, Tema 1.084.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou:



    “(...) o acórdão recorrido fez constar (ID 14220037):



    ‘(...) considerando que a autora é proprietária de uma projeção imobiliária no território do Distrito Federal, conclusão inarredável é de que aquela se enquadra como contribuinte de IPTU, devendo-se perquirir a partir de quando o imposto passou a ser devido. (...) levando em conta que a propriedade foi adquirida em 12/03/2014, a empresa autora somente passou a ser considerada contribuinte do IPTU no dia 1º/01/2015, sendo, pois, 1º/01/2015 e 1º/01/2016 as datas de ocorrência dos fatos geradores dos tributos objeto desta demanda, no que tange ao IPTU cobrado nos exercícios financeiros de 2015 e 2016. Todavia, insta salientar que não basta a ocorrência do fato gerador. Para que a cobrança do IPTU se afigure possível e exigível, cabe estabelecer a base de cálculo do imposto. Nos termos do artigo 33 do CTN, ‘a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel’. Avançando no tema, em se tratando de IPTU incidente sobre imóveis do Distrito Federal nos exercícios de 2015 e 2016, a legislação de regência da matéria estabeleceu duas maneiras para aferição da base de cálculo do tributo: 1) por meio da publicação de uma planta genérica, denominada Pauta de Valores Venais, discriminando, de forma prévia e objetiva, o zoneamento urbano dos imóveis contribuintes do IPTU, assim como os valores e metragens das projeções existentes nas regiões administrativas; 2) para os imóveis não constantes das pautas de valores, a base de cálculo do IPTU se daria por meio do exame das informações e valores cadastrados pelo contribuinte junto à Secretaria de Fazenda do DF. Acerca dessa questão, destaco as disposições legais previstas na Lei Distrital nº 5.389/2014, referente ao IPTU cobrado no exercício financeiro de 2015, e na Lei Distrital nº 5.514/2015, concernente ao IPTU cobrado no exercício financeiro de 2016. (...) No âmbito do DF, a última Pauta de Valores Venais publicada como anexo de lei foi aquela constante do Anexo Único da Lei Distrital nº 4.721, de 27 de dezembro de 2011. (...) Ocorre que a mencionada Pauta de Valores Venais, publicada em 2011, não contemplava o imóvel de propriedade da empresa autora, uma vez que, como visto, o referido imóvel somente passou a existir, como loteamento urbano, a partir de 29/10/2013. (...) Inexistindo pauta de valores prevendo os critérios de base de cálculo e valor venal do imóvel da autora, apurou-se o IPTU mediante exame das informações cadastradas na Secretaria de Fazenda, de acordo o parágrafo 3º do artigo 61 da Lei Distrital nº 5.389/2014, referente ao IPTU cobrado no exercício financeiro de 2015, dispositivo este que foi reproduzido no parágrafo 3º da Lei 5.514/2015, relativamente ao IPTU cobrado no exercício de 2016. (...) No que concerne ao mencionado cadastro, examinando os termos dos artigos 6º e 7º do Decreto nº 28.445/2007, que regulamenta a cobrança do IPTU no âmbito do Distrito Federal, observa-se que, por ocasião da aquisição do imóvel, o proprietário deve efetuar a inscrição do bem no Cadastro Imobiliário Fiscal, fornecendo informações e valores que comporão a base de cálculo do IPTU. (...) No caso vertente, a autora foi devidamente notificada do lançamento do IPTU, por meio do documento de arrecadação juntado à fl. 28, o qual evidencia que o imóvel foi devidamente inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal, recebendo o número de inscrição 51928981. Ademais, constam, no referido documento, todas as informações necessárias à apuração do tributo, tais como: indicação do contribuinte, localização do imóvel, alíquota, área e base de cálculo. Posto isso, restando demonstrado: a) que a autora é proprietária do imóvel especificado na inicial, sendo, portanto, contribuinte do IPTU; b) que foi efetuada a inscrição do bem no Cadastro Imobiliário Fiscal; c) que as definições da base de cálculo e do valor venal do imóvel, para fins de tributação em 2015 e 2016, ocorreram segundo os critérios contidos respectivamente nas Leis Distritais nº 5.389/2014 e 5.514/2015, assim como de acordo com o procedimento previsto no Decreto nº 28.445/2007, depreende-se que, na espécie, a cobrança do tributo observou o princípio da legalidade, inexistindo qualquer nulidade na exação.’



    Dos trechos transcritos, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Leis Distritais 5.389/2014 e 5.514/2015 e Decreto 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Além disso, o contribuinte foi devidamente notificado sobre o lançamento do tributo.



    Logo, presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais.



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento aos apelos excepcionais, tendo em vista o enquadramento da questão debatida nos nobres recursos àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil).



    Em verdade, vislumbra-se o descontentamento da agravante com relação ao próprio entendimento consolidado no paradigma e com a jurisprudência firmada no STF. Todavia, não compete a este Tribunal de Justiça revisar tal posicionamento, tampouco o agravo interno constitui instrumento adequado para atender o constatado inconformismo. 



    Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.” (fls. 123-125, doc. 8).



    No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097, Tema 1.084, este Supremo Tribunal fixou ser “constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório’” (ARE n. 1.245.097-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.7.2023).



    8. A autoridade reclamada limitou-se a aplicar à espécie a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097, Tema 1.084, nestes termos:



    “No caso vertente, a autora foi devidamente notificada do lançamento do IPTU, por meio do documento de arrecadação juntado à fl. 28, o qual evidencia que o imóvel foi devidamente inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal, recebendo o número de inscrição 51928981. Ademais, constam, no referido documento, todas as informações necessárias à apuração do tributo, tais como: indicação do contribuinte, localização do imóvel, alíquota, área e base de cálculo. Posto isso, restando demonstrado: a) que a autora é proprietária do imóvel especificado na inicial, sendo, portanto, contribuinte do IPTU; b) que foi efetuada a inscrição do bem no Cadastro Imobiliário Fiscal; c) que as definições da base de cálculo e do valor venal do imóvel, para fins de tributação em 2015 e 2016, ocorreram segundo os critérios contidos respectivamente nas Leis Distritais nº 5.389/2014 e 5.514/2015, assim como de acordo com o procedimento previsto no Decreto nº 28.445/2007, depreende-se que, na espécie, a cobrança do tributo observou o princípio da legalidade, inexistindo qualquer nulidade na exação” (fls. 124-125, doc. 8).



    Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. Ausente, portanto, teratologia na aplicação do Tema 1.084 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 
2. Direito processual civil e eleitoral. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 157 e 835. Atuação do Tribunal reclamado dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Ausência de teratologia. 5. Falta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 49.863-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.9.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE 848.826, paradigma do Tema 835 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que a apreciação das contas dos prefeitos, sejam de governo ou de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas. 2. Na mesma oportunidade, o STF analisou o Tema 157 (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: ‘O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo’. 3. A decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Corte, reconhecendo a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.050-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2022).



    Ao examinar processos análogos ao presente, nos quais a reclamante se voltava contra decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelas quais reconhecida a validade dos critérios adotados para o cálculo do IPTU, os Ministros deste Supremo Tribunal têm negado seguimento às reclamações. Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 71.711/DF, de minha relatoria, DJe 25.9.2024; Rcl 71.684/DF, de minha relatoria, DJe 23.9.2024; Rcl n. 71.805/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, aguarda publicação; Rcl n. 71.600/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.9.2024; Rcl n. 71.602/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.9.2024; Rcl n. 71.299/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2024; Rcl n. 66.212/DF, Relator o Ministro Fávio Dino, DJe 10.9.2024; Rcl n. 71.580, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 13.9.2024; e Rcl n. 66.315, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.3.2024.



    9. Quanto à alegação de que a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, melhor sorte não assiste à reclamante. O recurso extraordinário da reclamante, interposto com a alegação de desrespeito aos incs. I e II do art. 150, ao § 8º do art. 165 e ao inc. I do art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Entretanto, o processo foi sobrestado para aguardar-se o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097-RG, Tema 1.084, sendo determinada a devolução do processo à origem. Com a conclusão daquele julgamento, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, atuando nos limites do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal assentou que os Juízes e os Tribunais de origem atuam nos limites de suas competências ao aplicarem decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que versem sobre controvérsia solucionada com repercussão geral. 



    Não se comprova usurpação de competência na espécie, como afirma a reclamante, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de suas atribuições constitucionais e legais. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO